Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-66.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-66.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: EULINA MONTE FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL.
FALTA DE DIALETICIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL.
ÍNDICES DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Sentença que julga procedente a ação declarando a inexistência da contratação e condenando a demandada a restituir quantias descontadas da conta da autora e a pagar indenização por dano moral.

2. Apelação que sustenta (i) regularidade da contratação; (ii) inexistência de dano moral indenizável; (iii) impossibilidade de devolução em dobro dos valores; e (iv) necessidade de aplicação da taxa SELIC para atualização monetária dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, considerando a suposta falta de dialeticidade em alguns pontos; (ii) saber se está configurado o dever de indenizar por dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados; e (iii) definir o índice de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No caso concreto, verificou-se que a apelação da seguradora não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão de primeiro grau no que se refere à inexistência da contratação e ao dano moral. Assim, o recurso não é conhecido quanto a esses pontos por falta de dialeticidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC, não há necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a caracterização de cobrança indevida em desrespeito à boa-fé objetiva. Recurso não provido neste ponto.

6. A Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão relativa à repetição em dobro para aplicar a sanção apenas a pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021. Provimento do recurso para determinar que os valores descontados antes dessa data sejam restituídos de forma simples, e aqueles posteriores em dobro.

7. Quanto à correção monetária e juros, aplica-se a Lei nº 14.905/24, que reformulou os artigos 389 e 406 do Código Civil estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC como taxa de juros moratórios, observada a metodologia prevista no §1º do art. 406 do Código Civil. Recurso provido neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

CONHECE-SE PARCIALMENTE do recurso e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à parte conhecida, para determinar que os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e que aqueles posteriores a essa data sejam restituídos em dobro. Determina-se, ainda, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como taxa de juros moratórios.